Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729916-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: MARCO AURELIO MATIAS SANTOS MARQUES, MA ELETRICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOL – COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0731570-17.2025.8.07.0001, declinou da competência para o Juízo da Comarca de Joviania/GO. O agravante alega que a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício, haja vista que é matéria que deve ser abordada na contestação pelo réu, conforme já decidido na Súmula 33 do STJ. Diz que as partes elegeram no título o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer divergências, conforme exposto na nota fiscal. Aduz que não ajuizou a demanda neste foro de forma aleatória, haja vista que é estabelecida nesta cidade, mais precisamente na Asa Norte/DF. Afirma ser necessária a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que, com a continuidade da demanda, o caminho dos autos seria o envio dos autos para a Comarca do Joviania/Goiás, o que tornaria a decisão deste Tribunal sem eficácia. Ante o exposto, requer a concessão do efeito suspensivo da demanda, tendo em vista que o prosseguimento do processo poderá acarretar extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória com o devido prosseguimento da demanda, haja vista que não é dever do juízo a quo declinar de ofício a incompetência territorial. Preparo regular (ID 74286428). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Em se tratando de incompetência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência daquele Juízo. Assim, quando a competência é relativa, não pode o juiz pronunciá-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, cabendo a modificação segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do juízo, nos termos dos artigos 62, 63 e 64 do CPC/2015. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FATORES DE LIGAÇÃO ENTRE CAUSA E FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama/DF em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória de n. 0709507-32.2024.8.07.0001. 2. Na origem, a ação monitória deriva de negócio jurídico entabulado entre cooperativa de crédito e pessoa jurídica cooperada para o fornecimento de capital de giro, por meio de Cédula de Crédito Bancário - CCB. Inaplicável a Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada. Não incide o diploma consumerista. 3. A declinação de competência de ofício, na competência territorial, é, de regra, inadmissível, tanto pela lógica que decorre dos arts. 64 e 65 do CPC, quanto pelo disposto no Enunciado n. 33 da Súmula do STJ. 4. Havendo cláusula de eleição de foro e sendo ela estabelecida em conformidade com o § 1o do art. 63 do CPC, somente será cabível o seu afastamento em caso de abusividade, o que não se vê na espécie. 5. No caso em exame, a Cédula de Crédito Bancário prevê clausula de eleição de foro em Brasília/DF, o que coincide com o local em que emitida a Cédula, o local de pagamento da dívida, assim como o domicílio/sede da Cooperativa autora. 6. A cláusula de eleição de foro guarda pertinência com diversos elementos do processo, de modo que se identificam os chamados "fatores de ligação" entre a causa e o foro local. 7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 21a Vara Cível de Brasília/DF, para processar e julgar a ação. (Acórdão 1926344, 07206952520248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/9/2024, publicado no DJE: 7/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO ENTRE VARA CÍVEIS. LEI No 14.879/2024. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. JUÍZO ALEATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, após declínio da competência pelo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação monitória. 1.1. O Juízo Suscitado, de forma sucinta, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Taguatinga/DF, conforme requerido pelo autor e tendo em vista ser este o local de pagamento do título. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de hipótese de competência territorial, ou seja, competência relativa, não podendo o juiz declinar de ofício de sua competência. Dessa forma, somente pode ser arguida pelo réu, no prazo de resposta, pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo. 2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deva ser ajuizada, sob a justificativa de que a escolha foi aleatória pela Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente: "(...) 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil." (07404370720228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 24/2/2023). 3. A Lei no 14.879/2024, deu nova redação ao artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC. Vide:"§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". 3.1. É necessário esclarecer que o ajuizamento de ação não se deu de forma abusiva, em juízo aleatório, nos termos da nova lei, pois a inicial foi protocolada no foro do domicílio do réu, no Riacho Fundo/DF. 3.2. Ademais, nos termos do art. 14 do CPC, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". 3.3. A nova lei aplica-se aos processos somente a partir de sua publicação, ocorrida em 5/6/2024, portanto não atinge os atos processuais praticados na data do protocolo da inicial no juízo suscitado, em 10/04/2024. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Suscitado). (Acórdão 1913003, 07239707920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, demonstrada em análise sumária a probabilidade do direito do agravante em ver processada a ação de execução de título extrajudicial perante o Juízo em que foi celebrado o contrato, local também onde o autor tem endereço estabelecido. A possibilidade de dano irreparável também é evidente, ao passo que, caso não concedida a suspensão dos efeitos da decisão vergastada, o processo será remetido a Joviania/GO. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada e evitar a remessa dos autos a Joviania/GO até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador